Tribunal: TJSP
Processo: 1501267-31.2024.8.26.0344
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
RECURSO – Apelação - Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso - Município de Marília - Decisão de 1o grau que ordenou ao exequente o cumprimento das providências estabelecidas pelo STF no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184) - Posicionamento que seguiu entendimento cristalizado em precedente submetido ao regime dos recursos repetitivos – Providências, ademais que

Ementa:
RECURSO – Apelação - Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso - Município de Marília - Decisão de 1o grau que ordenou ao exequente o cumprimento das providências estabelecidas pelo STF no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184) - Posicionamento que seguiu entendimento cristalizado em precedente submetido ao regime dos recursos repetitivos – Providências, ademais que independem do valor da causa - Decisão monocrática proferida nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "b", do NCPC. Agravo interno não provido.